Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015841-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIONEY ANTONIO CARRIJO - CPF: 943.035.501-59 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº
1015841-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADO:
DIONEY ANTONIO CARRIJO

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO
–
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART
IGO
256 DO CPC
/15
– NULIDADE CONFIGURADA -
RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256, § 3º, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o
requerido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança nº
1039730-89.2023.8.11.0041
.
, ajuizada em face de
DIONEY ANTONIO CARRIJO
que indeferiu o chamamento do feito à ordem, no qual se requereu a invalidação da citação por edital
determinada

ex

oficio
.

O banco agravante faz uma narrativa dos fatos e comandos processuais, aduzindo, em síntese,
que a ausência de esgotamento
de todos os meios de localização para citação do réu e de realização de possíveis pedidos de buscas junto aos sistemas de auxílio do poder judiciário, como foi realizado, pode
gerar nulidade da citação das partes e consequentemente de todos seus atos posteriores, aumentando o dano suportado pelo credor que já lida com a inadimplência do adverso.

Afirma que
a citação por edital é medida excepcional, conforme art
igos 256 e seguintes do CPC/15 e o
não atendimento dos requisitos para a citação por edital poderá acarretar f
utura nulidade da presente ação.

Sob tais argumentos,
considerando que não foram realizadas diligências para
localização do atual endereço do requerido
, bem como que a citação por edital foi realizada
de ofício
, se faz pertinente a reforma da referida decisão e a determinação do prosseguimento do feito declarando nulo os atos
a partir da
citação por edital e
da
apresentação de contestação por negativa geral, retornando-se o processo para a fase de citação para que o agravante possa diligenciar de todas as formas

possíveis para a localização do agravado, haja vista que futura nulidade processual irá ocasionar em enormes perdas para a instituição credora.

A liminar foi deferida,
para determinar a suspensão da decisão agravada, a fim de que se suspenda o prazo para apresentação da impugnação da
defesa
apresentada por negativa geral -
ID. 220294161.

I
nformações
prestadas pelo
juízo
a quo

– ID.
220848663
.

Sem contrarrazões
pela ausência de interesse da Defensoria
Publica

– ID. 224196683.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou
Ação de
C
obrança
em desfavor do ora agravado, DIONEY ANTONIO CARRIJO, em razão de que em 23/07/2019
,
as partes celebraram Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, quando foi contratada a operação nº 114.411.251, onde parte ré utilizou o cartão objeto da lide, sem, no entanto, promover regularmente o pagamento das faturas vinculadas a sua utilização.

Destarte, em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida atual da parte ré atinge R$70.727,81 (setenta mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 09/12/2021. Com efeito, depois de reiteradas tentativas de composição extrajudicial, não restou alternativa ao autor, ora agravante, senão a busca pelo pálio do Poder Jurisdicional.

Proferido
despacho inicial, foi determinada a citação do requerido em 24/10/2023. Não obstante, conforme consta de
ID
. 135959384 dos autos principais, não houve êxito na citação do requerido.

Ato contínuo, o juiz
condutor do feito,
em razão do resultado da citação
,
determinou a citação por edital, conforme consta de
ID
. 136005228

dos autos principais.

Houve a citação por edital do requerido
-
Certid
ã
o: “
Certifico que, nesta data, junto a estes autos Certidão de publicação nº 3200/2022,
( Edital
de Citação), disponibilizado em 06/12/2023
.”
(ID. 136435153 dos autos principais)

–

“
FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no
corpo
deste mandado
”
.

O r
equerente manifestou
-se
no feito
ID. 136800086 daqueles autos
, requerendo expedição de mandado para novo endereço, qual seja, NOSSA SENHORA APARECIDA, 315, CASA 4, CHACARA DOS PINHEIROS, CUIABA - MT - 78080-060,
bem como manifestou-se pela nulidade da citação por edital determinada
ex

officio
,
com a finalidade de evitar nulidade processual, que por sua vez prejudicaria a celeridade e efetividade do feito
.

C
onforme decisão de
ID
. 136819429, o juízo
a quo
determinou a expedição de novo mandado para o novo endereço indicado, sem invalidar a citação por edital. Contudo, a citação retornou negativa também
, em 21/12/2023,
para o novo endereço
(ID. 137644624).

O b
anco foi intimado para indicar novo endereço sob pena de que se procedesse o ato por edital, conforme decisão de
ID
. 137963045.

O Banco então, indicou novo endereço, R DO FLAMENGO (JARDIM GUANABARA), 145, SL 1, BAIRRO AREAO, CUIABA - MT - 78010-675, que infelizmente, retornou negativo, em 27/01/2024, conforme
ID
. 139611092.

N
ovamente, o Juízo determinou o prosseguimento do feito com a citação por edital
.

P
rosseguiu-se a citação por edital, tendo sido publicado em 29/02/2024
.

D
ecretada a revelia da parte adversa em 09/04/2024, nomeando após o ato, curador especial,
ID
. 148719995
.

I
mediatamente
,
o Banco manifestou indicando novo endereço para citação do Requerido
- RUA MANOEL DOS REIS, 37, NORTELANDIA - MT - 78430-000 -
, bem como pugnando pela invalidação da citação por edital.

Novamente, sem invalidar a citação por edital, o juiz determin
ou
a expedição do mandado de citação ao
r
equerido para o novo endereço
indicado pelo Banco
,
restando novamente infrutífero em 08/05/2024 (ID.
155112413
).

Em 08/05/2024
,
a
Defensoria Pública apresentou CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL, conforme
ID
. 154441885
.

Intimado o Banco para manifestar acerca do mandado, este
se manifestou aduzindo
que ainda não estariam esgotadas todas as medidas possíveis de localização da parte
r
equerida, tendo em vista que o Banco autor tem indicado endereços constantes de sua base de dados informados pelo
r
equerido em seu cadastro para tentativa de localização.

Sobreveio a decisão agravada (ID.
156290426

dos autos principais)
:

“Em que pese o pedido de chamamento do feito à ordem, tenho que não
merece
guarida, eis que, diante da não localização da executada, com fulcro no princípio do impulso regular do processo, determinou a citação ficta, inexistindo mácula nesse sentido.

Outrossim, considerando que a parte autora não comprovou o pagamento da taxa pertinente a Lei 11.077/2020, deixo de proceder a pesquisa de endereço.

Assim, deverá se manifestar acerca da certidão de id nº 155519677. Após, conclusos.”

Pois bem
.

Acerca do tema, dispõe o art. 256
do
CPC, sobre as hipóteses em que é permitida a citação por edital, a saber:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Portanto, somente quando o réu
se
encontra
r
em local incerto, desconhecido ou inacessível, a citação pode ocorrer pela via editalícia, sendo os requisitos tratados no artigo 257 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I -
a
afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV -
a
advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
”

A propósito, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que a citação válida
constitui
pressuposto processual de validade do processo e seu vício gera uma nulidade absoluta "
que não se convalida nem com o
trânsito em julgado da sentença, podendo ser alegado pelo interessado a qualquer momento, até mesmo após o prazo da ação rescisória, por meio da querela
nullitatis
."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 117).

Portanto,
pelo que se verifica da narrativa exposta acima,
restou evidenciado que não foram procedidas prévias diligências necessárias para tentativa de localização do paradeiro para citação pessoal do réu, ora agravado.

É que, embora tentada a citação pessoal do agravante no
s
endereço
s
apontado
s
pelo
agravante
,
efetivamente não foram esgotados todos os meios de tentativa de localização do paradeiro do citando, vez que
sequer
foram tentadas
as
consultas junto
aos sistemas
de pesquisas de bens e informações
postos
à disposição do Judiciário
(
Infojud
,
Sisbajud
,
Renajud
, ...)
, a fim
de

viabiliza
r
a recuperação de crédito de forma célere.

Assim
, não tendo havido comprovação de exaurimento das buscas quanto ao endereço do
requerido
, a pretensão recursal merece ser acolhida, eis que a nulidade da citação restou evidenciada, uma vez que não foram esgotados todos os meios possíveis de localização da parte adversa antes de realizada a citação por edital, o que implica na nulidade do ato processual.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1704204 DF 2020/0118889-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 6/9/2019.)

Assim, não havendo esgotamento das diligências para localizar o requerido
/agravado
, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes
,
para que seja dado prosseguimento regular ao processo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024